Tribunal: TJBA
Processo: 0301010-66.2013.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0301010-66.2013.8.05.0250 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA Advogado(s): PAULO EDUARDO PRADO, JULIO CESAR GOULART LANES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Execução fiscal. Extinção por perda superveniente do objeto. Honorários sucumbenciais. Omissão não configurada. Proveito econômico. Esclarecimento. I. Caso em exame Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao apelo e manteve a sentença que extinguiu embargos à execução fiscal, alterando, de ofício, a base de cálculo dos honorários sucumbenciais para fixá-los sobre o proveito econômico obtido. O embargante sustenta omissão sobre pedido de extinção anterior à citação da Fazenda Pública e, subsidiariamente, requer esclarecimento sobre o valor do proveito econômico considerado. II. Questão em discussão A controvérsia envolve duas questões: (i) saber se há omissão na análise do pedido de extinção do feito anterior à citação da Fazenda Pública e se tal situação afastaria a condenação da parte embargante em honorários sucumbenciais; (ii) saber se o proveito econômico obtido deve ser limitado ao valor do débito quitado no âmbito do acordo de parcelamento administrativo. III. Razões de decidir 1. A extinção dos embargos à execução ocorreu por perda superveniente do objeto, e não por desistência, nos termos do art. 485, VI, do CPC. 2. Nos termos do art. 85, § 10, do CPC, nos casos de perda do objeto, os honorários são devidos por quem deu causa ao processo. 3. Necessário esclarecimento do parâmetro de cálculo do proveito econômico, sendo cabível a correção parcial para explicitar que este corresponde ao valor do débito quitado administrativamente. IV. Dispositivo e tese Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos apenas para fins de esclarecimento. Tese de julgamento: “1. Nos casos de perda superveniente do objeto, os honorários sucumbenciais são devidos por quem deu causa ao processo.” “2. O proveito econômico, para fins de cálculo dos honorários, corresponde ao valor do débito quitado no âmbito do acordo de parcelamento administrativo.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.